Tribunal: TJPA
Processo: 0016639-17.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016639-17.2016.8.14.0051

APELANTE: EDUARDO JORGE DE AZEVEDO LIBERAL

APELADO: ANA ASSUNCAO SARDINHA TAVARES, FRANCISCO MARQUES TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EDUARDO JORGE DE AZEVEDO LIBERAL contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, formulado por ANA ASSUNÇÃO SARDINHA TAVARES e FRANCISCO MARQUES TAVARES, sob o fundamento de esbulho possessório. O apelante alega nulidade da sentença pela ausência de citação de sua esposa, litisconsorte passiva necessária, bem como discute a inexistência do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação do cônjuge do apelante configura nulidade absoluta da sentença; e (ii) analisar a necessidade de refazimento dos atos processuais para garantir o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de composse, a citação de todos os possuidores envolvidos é indispensável para a eficácia da sentença, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário (arts. 114 e 115 do CPC/2015).

4.

A ausência de citação de litisconsorte passiva necessária constitui vício transrescisório, que pode ser arguido a qualquer tempo, implicando na nulidade da sentença proferida sem a observância do devido processo legal.

5.

A anulação da sentença visa assegurar a participação plena de todos os envolvidos na relação processual, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação de litisconsorte passiva necessária em ação possessória configura nulidade absoluta da sentença, impondo o refazimento dos atos processuais subsequentes.

2.

O litisconsórcio passivo necessário em casos de composse exige a citação de todos os possuidores, sob pena de ineficácia da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 114, 115, 115, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1938743/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 14/12/2022; STJ, REsp nº 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 5/8/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0016639-17.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTES:

EDUARDO JORGE DE AZEVEDO LIBERAL

ADVOGADO: EDUARDO JORGE DE AZEVEDO LIBERAL - OAB/PA 11.189

APELADOS:
ANA ASSUNÇÃO SARDINHA TAVARES
e FRANCISCO MARQUES TAVARES

ADVOGADO:
RAFAEL DE SOUSA REGO - OAB PA22818

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
reintegração manejada por
ANA ASSUNÇÃO SARDINHA TAVARES e FRANCISCO MARQUES TAVARES
ao argumento de que proprietários e possuidores do imóvel anunciado como esbulhado por
EDUARDO JORGE DE AZEVEDO LIBERAL
.

Sentença:
de procedência do pedido, diante da prova do esbulho, determinando a reintegração em favor de
ANA ASSUNÇÃO SARDINHA TAVARES e FRANCISCO MARQUES TAVARES
, eis que promovida sobreposição de aeras pelo requerido.

Recurso:
de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo por
EDUARDO JORGE DE AZEVEDO LIBERAL
, cingindo seu levante na
(i)
incorreção da marcha processual,
(ii)
nulidade por ausência de citação da esposa e
(iii)
inexistência de esbulho.

Contrarrazões
: apresentadas ao ID. 20984329.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, após redistribuição.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0016639-17.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTES:

EDUARDO JORGE DE AZEVEDO LIBERAL

ADVOGADO: EDUARDO JORGE DE AZEVEDO LIBERAL - OAB/PA 11.189

APELADOS:
ANA ASSUNÇÃO SARDINHA TAVARES
e FRANCISCO MARQUES TAVARES

ADVOGADO:
RAFAEL DE SOUSA REGO - OAB PA22818

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) de sentença que deferiu a reintegração de posse, por prova da posse e do esbulho anunciado como ocorrido.

1.

Da preliminar de nulidade.

1.1.

Por ausência de citação do cônjuge do requerido.

Diretamente.

A compreensão do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser indispensável a citação do cônjuge em conflitos possessórios. Não há com atrair a preclusão do vício (
a despeito da conduta beligerante do Apelante
), pois a ausência de citação envolve personagem distinto da relação processual até então travada, o que implicaria em ineficácia do provimento jurisdicional.

Neste sentido, são os precedentes:

“(...) 7. As chamadas nulidades guardadas ou de algibeira apenas vedam a declaração de invalidades de atos processuais dentro da mesma relação processual. Se os adquirentes do imóvel não figuraram como parte na ação rescisória não poderiam ter, de má-fé, ocultado o vício processual ou maliciosamente retardado a sua invocação em juízo. (...)” (STJ - REsp: 1938743 SP 2021/0149500-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

E ainda:

“(...) 2. Nulidade de algibeira que, embora condenável, não possui aplicabilidade na hipótese. A ausência do litisconsorte passivo necessário acarreta como consequência lógica a própria inexequibilidade da sentença em relação a parte que não integrou a lide. 3. No caso, o vício processual é absoluto, acarretando, com a necessidade de refazimento de todos os atos processuais posteriores, de modo a observar a ampla defesa e o contraditório em relação ao litisconsorte necessário faltante, não havendo se falar em aplicação do princípio pas de nulitté sans grief. (...)”(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1842537 MT 2019/0302704-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Em assim sendo, em se tratando de composse que é fato ensejador à reintegração pelos Recorridos, ambos os consortes necessitam ser citados nos autos, sob pena de que, em face daquele que não participou da relação processual, a medida judicial ser tornada ineficaz.

São os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE TODOS OS OCUPANTES DO IMÓVEL, BEM COMO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM OCUPANTE DO IMÓVEL - TRIBUNAL A QUO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA AÇÃO E DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DE OCUPANTE. INSURGÊNCIA DOS RÉUS Hipótese: ação de reintegração de posse ajuizada em face de ocupantes irregulares, julgada procedente. Arguição de ausência de pressuposto processual e nulidade do feito, ante a ausência de citação de litisconsorte, afastadas pelas instâncias ordinárias. 1. A partir da leitura dos artigos 924, 927 e 928 do CPC/73, equivalentes aos artigos 558, 561 e 562 do CPC/15, infere-se que a notificação prévia não é documento essencial à propositura da ação possessória. 2. Em ação possessória na qual que se aprecia a legitimidade de composse, que é exercida conjuntamente e sem fracionamento do bem por todos os ocupantes, a sentença deverá ser cumprida por todos os co-possuidores considerados ilegítimos, configurando-se a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 47 do CPC/73, correspondente aos artigos 114, 115 e 116 do CPC/15. 3. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença, nos termos do artigo 47 do CPC/73, correspondente ao artigo 115 do CPC/15. 4. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença, determinando a remessa dos autos à origem para que seja admitido o comparecimento espontâneo de Vanir Esteves Soares, bem como lhe seja conferida oportunidade para constituir novo patrono, considerando a destituição noticiada a fl. 413 e-STJ, e para apresentar defesa, com regular processamento e posterior julgamento do feito. (REsp n. 1.263.164/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 29/11/2016.)

E ainda:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Desta forma, tendo em vista que ambos (
Apelante e sua esposa
) é quem estão promovendo a posse em sobreposição que lastreia a reintegração, torna-se premente a citação de ambos, inclusive da consorte, para que se aperfeiçoe a prestação jurisdicional.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos a partir da citação da litisconsorte passiva necessária (cônjuge do Requerido)
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025